Tribunal: TJES
Processo: 0013869-71.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico, sob o fundamento de que o laudo pericial concluiu pela não configuração de falha no atendimento. A apelante alega que sofreu luxação de ombro não diagnosticada durante atendimento hospitalar após crise convulsiva, o que teria resultado em agravamento do dano e incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se o indeferimento de quesitos suplementares, apresentados após a entrega do laudo pericial, configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil (conduta culposa e nexo de causalidade) por suposto erro médico no diagnóstico de lesão ortopédica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão da faculdade de inovar na quesitação após a finalização da perícia (art. 465, § 1°, III, do CPC), cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quesitos suplementares que, em verdade, buscam reabrir a instrução probatória ou cujas matérias já foram respondidas pelo perito.

A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais (médicos) é apurada mediante verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC, e art. 951 do CC), configurando obrigação de meio, e não de resultado.

A prova pericial produzida em juízo, corroborada pela prova emprestada (perícia da Justiça Federal), atesta que o tratamento dispensado à paciente foi adequado e que os exames à época não descreviam a luxação alegada, afastando a conduta culposa.

Rompe-se o nexo de causalidade quando o diagnóstico da lesão ocorre de forma tardia (mais de três meses após o atendimento) e exames posteriores indicam a existência de lesões de origem crônica, além da ausência de relato de queda no momento do atendimento inicial.

A ausência da imagem física de um exame (Raio-X) não invalida a prova quando o seu resultado consta devidamente consignado no prontuário médico e é corroborado pela perícia técnica.

A inversão do ônus da prova (CDC) não exime a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito e não gera presunção automática de culpa do fornecedor, que pode se desincumbir do ônus provando a adequação do serviço mediante prontuários e laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de quesitos suplementares após a entrega do laudo pericial é extemporânea (art. 465, § 1º, III, c/c art. 477, CPC), não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento quando visam reabrir a instrução ou já foram respondidos.

Inexiste dever de indenizar por erro médico (obrigação de meio) quando o conjunto probatório, incluindo prova pericial e emprestada, demonstra a adequação do tratamento e a ausência de conduta culposa ou nexo de causalidade entre o atendimento e a lesão diagnosticada tardiamente.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o isenta de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem impede que o fornecedor se desincumba do ônus probatório mediante prontuários e laudos periciais que atestem a regularidade do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 951; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 14, § 4º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 370, parágrafo único, 465, § 1º, III, e 477.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1057631/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/03/2018; TRF-1, AG 1020295-41.2021.4.01.0000, Rel. Des. Federal Nilza Maria Costa dos Reis, Nona Turma, j. 05/04/2024; TJMG, AI 1.0000.24.025261-9/001 (0252627-23.2024.8.13.0000), Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 09/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013869-71.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA MAXIMO SEDANO PEREIRA
APELADO: CLÍNICA ORTOPÉDICA SOEIRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VERA LÚCIA MÁXIMO SEDANO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na “ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de pensão mensal vitalícia” movida pela apelante em face de
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela não configuração de erro médico.

Em suas razões (id. 12693632), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a devida apreciação dos quesitos suplementares por ela apresentados, o que a impediu de produzir prova essencial e esclarecer pontos do laudo pericial;
(ii)
o juízo de primeiro grau desconsiderou a validade de uma perícia realizada na Justiça Federal, que havia sido admitida como prova emprestada e que confirmava suas alegações, baseando-se unicamente no laudo produzido neste processo;
(iii)
a sentença fundamentou-se em laudo pericial que a apelante considera contraditório e desconsiderou a não apresentação, pelo hospital réu, do exame de Raio-X realizado na data do atendimento, prova que seria crucial para o deslinde da causa;
(iv)
ocorreu erro no julgamento ao não ser aplicada efetivamente a inversão do ônus da prova em desfavor do hospital, que não se desincumbiu de provar a ausência de falha no serviço ao deixar de apresentar o exame de imagem.

Na origem, a presente demanda decorre do atendimento médico-hospitalar prestado à apelante, VERA LÚCIA MÁXIMO SEDANO PEREIRA, na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, entre os dias 08 e 09 de setembro de 2016, após sofrer uma crise convulsiva.

A apelante alega que, durante este episódio, sofreu lesão ortopédica (luxação posterior com fratura) em seu ombro direito, a qual não teria sido diagnosticada pela equipe médica, notadamente pelo Dr. ALBERTO MAGNO SOEIRO DA SILVA, resultando em alta hospitalar inadequada, agravamento do dano, dores crônicas e incapacidade laboral.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Primeiramente, é certo que eventual obstáculos impostos à produção de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante retrata cerceamento de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal. Não se discute, outrossim, serem servis os quesitos complementares ao suprimento de eventuais omissões ou lacunas
na resposta aos quesitos originais
, oportunizando, assim, a plenitude da prova técnica e o exercício escorreito do contraditório.

Em adoção, é também sabido ser possível a formulação de quesitos suplementares
se ainda não ultimada a perícia
e, ainda, s
e surgir algum questionamento novo, no curso da diligência, a ser enfrentada pelo perito
.

Nada obstante, em sendo apresentado o laudo pericial, à parte é facultado o pedido de

esclarecimentos

sobre as respostas dadas a determinados quesitos formulados, podendo, ainda, apresentar
laudo de seu assistente técnico, de forma a rechaçar as conclusões periciais e
suprir eventuais inconsistências ali verificadas, a fim de oportunizar ao Juízo visão e conclusão diversa. É o que se extrai do art. 477 do CPC, cuja essência é a de garantir às partes
o direito de formular os "pedidos de esclarecimentos", o que difere, por certo, da apresentação de novos quesitos de forma extemporânea.
In litteris
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Sob essa perspectiva,
não resta configurado o alegado cerceamento de defesa pelo
indeferimento da apreciação de quesitos suplementares
, notadamente se constatado não pretender a parte
elucidação daquilo que já consta do laudo,
mas ofertar quesitos de forma extemporânea
, como aqui ocorre,
pois, consoante cediço, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dicção do art. 370, parágrafo único, do CPC,
in litteris
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO À FORMULAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INADMISSÍVEL FORMULAÇÃO DE QUESITOS NÃO ELUCIDATIVOS, APÓS APRESENTAÇÃO DO LAUDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1057631/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Não é demais destacar, aqui, que incumbiria à parte autora, aqui apelada, requerer esclarecimentos sobre as respostas dadas a determinados quesitos formulados, bem como apresentar laudo de seu assistente técnico rebatendo as conclusões periciais e, em sendo o caso, apontando eventuais
inconsistências, de forma tentar fornecer ao Juízo a quo visão diversa dos
fatos, e não
ofertar, de forma extemporânea, quesitos outros em número expressivo.

Colha-se, a propósito e nesse sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA . MÉDICO PERITO LEGALMENTE HABILITADO E NOMEADO JUDICIALMENTE. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO . AUSENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A compreensão jurisprudencial desta Corte é clara no sentido de não haver nulidade da perícia judicial quando esta é realizada por profissional médico perito do juízo, que respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, mesmo não sendo especialista na área da alegada enfermidade. Precedentes . 2.
Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento, pelo juiz, da realização de novas provas, inclusive da produção de nova perícia ou apreciação de quesitos suplementares formulados pela parte autora, mormente porque o seu destinatário principal é o juiz, que formará o seu livre convencimento acerca dos fatos que servem de suporte ao pedido, razão pela qual poderá indeferir a pretensão direcionada à colheita de outras provas, quando as considerar desnecessárias. Precedentes: STJ - AgRg no AREsp 586.274/SP, Rel . Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, in DJe de 28/09/2015; TRF1 - AC 0051662-90.2017.4.01 .9199, Rel. Des. Federal João Luiz de Sousa, 2ª Turma, in DJe de 09/02/2018. 3 . Agravo de instrumento à que se nega provimento
.(TRF-1, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202954120214010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL NILZA MARIA COSTA DOS REIS, Data de Julgamento: 05/04/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/04/2024 PAG PJe 05/04/2024 PAG)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA PERICIAL - QUESITOS SUPLEMENTARES - PERÍCIA CONCLUÍDA - IMPOSSIBILIDADE - NOVOS ESCLARECIMENTOS - DESNECESSIDADE.
Nos termos do artigo 469 do CPC, os quesitos suplementares deverão ser formulados pelas partes durante a realização da diligência, assim entendida pela própria perícia. Oportunizado as partes a manifestação sobre o laudo pericial e a apresentação de quesitos de complementares, que foram devidamente respondidos pelo perito, não há que se falar em cerceamento de defesa. O pedido de esclarecimentos do laudo pericial não se traduz em direito absoluto da parte, podendo o juízo de primeiro grau aferir se realmente há necessidade e indeferir caso entenda que a natureza do pedido é meramente protelatória
.(TJMG, Agravo de Instrumento: 0252627-23.2024.8.13 .0000 1.0000.24.025261-9/001, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

Na hipótese, para além do fato de ter sido devidamente concedido às partes o prazo para formulação de quesitos iniciais, momento em que poderiam ter explorado todas as linhas de investigação que julgassem pertinentes, da
análise dos quesitos suplementares apresentados (id. 12693606), é possível constatar que estes
ou já foram respondidos no laudo de fls. 204/209 do Volume 4
,
ou poderiam ter sido apresentados na primeira oportunidade facultada às partes
, nos termos do art. 465, § 1°, III, do CPC:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: III - apresentar quesitos.

Assim, finalizada a perícia, a faculdade de inovar na quesitação encontra-se preclusa, de modo que o que a apelante pretende, na verdade, é a reabertura da instrução probatória, o que corrobora o acerto da fundamentação adotada na sentença vergastada,
in litteris
:

“De fato, o que a autora busca é apresentar quesitos que já foram respondidos pelo perito do juízo nas fls. 204/209, ou quesitos que sequer possuem pertinência com o cerne da controvérsia.”

Ultrapassada tal questão, vê que a controvérsia envolve pedido de
indenização formulado pela autora, aqui apelada, em decorrência de suposta negligência médica cometida pelos réus em atendimento prestado logo após ter ela sofrido crise convulsiva no dia 08/09/2016. A alegação é de que, após a alta médica, foi diagnosticada com quadros de dores e limitação do arco de movimento, apresentando luxação no ombro direito com possível fratura da tuberosidade, o que a incapacitou para o exercício de qualquer atividade laboral. Ainda, a de que referida patologia teve origem após a crise convulsiva citada, de forma a resultar na responsabilidade por negligência médica, já que não teriam sido observadas as condições ortopédicas do seu ombro quando da alta hospitalar, o que teria agravado seu quadro clínico e sofrimento.

É cediço que a responsabilidade civil do profissional médico é, em regra, de natureza subjetiva, demandando a comprovação de culpa, consoante dispõem o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 951 do Código Civil:

CDC
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Código Civil
:

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Soma-se a isso o fato de que a obrigação do médico é
de meio
, não de resultado -
com exceção, por certo, das cirurgias plásticas com fim estético, em que é de resultado
-, cabendo-lhe empregar toda diligência e técnica disponíveis, de modo que,
para configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração robusta do ato culposo, do dano e do nexo de causalidade
.

Nesse diapasão, para verificar tais requisitos, de grande relevo é a prova pericial produzida em juízo (fls. 204/209 do Volume 4), a qual, no caso, foi categórica ao afirmar que,
in litteris
:

“Rx não descreve luxação”;

“Exames de imagem realizados no período entre a crise convulsiva e dezembro de 2016, não relatam a luxação”;

“Evolução médica e exames de rx não descrevem quadro de luxação. Em caso de luxação, esta sim poderia ter sido diagnosticada”;

“Autora recebeu alta ortopédica após não ser identificada lesão de origem ortopédica.”

“Há a descrição de luxação do ombro, apenas em um laudo médico — folha 43 dos autos, sem haver exames complementares que demonstrem a referida luxação.”

De igual modo, a perícia realizada na Justiça Federal (fls. 293/301) não deixa dúvidas ao afirmar que a apelante recebeu tratamento adequado no Hospital Santa Casa, confira-se:

“7) A autora recebeu o tratamento correto para o seu caso no hospital Santa Casa?

Sim.”

Portanto,
inexiste contradição entre as conclusões alcançadas pelas perícias, uma vez que ambas entenderam que foi adotada a conduta médica adequada, não havendo culpa capaz de ensejar responsabilização civil
.

Ressalte-se, ainda, que o nexo de causalidade não encontra amparo nos autos. A uma, porque a própria apelante relatou que “
não sofreu quedas pois rapidamente foi socorrida e trazida pra a Santa Casa
” (fl. 34). A duas, porque o diagnóstico da lesão ocorreu de forma tardia, mais de três meses após o episódio que deu origem ao atendimento, o que rompe a ligação temporal necessária à caracterização da causalidade.

Acrescente-se a isso que, embora seja fato incontroverso que a apelante se queixava de dores nos ombros ao chegar ao hospital,
não é possível estabelecer com a segurança necessária que tal quadro álgico tenha se iniciado exclusivamente após a crise convulsiva
, aferindo-se a incerteza acerca do nexo de causalidade, no caso, é robustecida pelo próprio laudo pericial, que, ao constatar a existência de lesões em exames de imagem posteriores, registrou que: “
As alterações encontradas nos exames de imagem realizados demonstram lesões de origem crônica também
”.

Igualmente frágil, outrossim, é a tese de que a sentença se baseou em laudo contraditório e desconsiderou a não apresentação do Raio-X.

Isso porque, analisando detidamente o laudo pericial, é possível extrair o necessário rigor técnico e a segurança hábil a embasar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo
, conforme já extensamente delineado acima.

Ademais, quanto à ausência do exame de Raio-X do dia 08.09.2016, o resultado de tal exame foi devidamente consignado no prontuário médico, de modo que a falta da imagem física do exame não invalida o registro de resultado, que, corroborado por perícia técnica, constitui prova suficiente.

Não há cogitar-se, ainda, de erro na aplicação da inversão do ônus da prova, pois corretamente deferida em desfavor do hospital. No entanto, a inversão do ônus da prova facultada pela norma consumerista, conquanto transfira ao
ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço,

não gera presunção de culpa, ou seja,
não exime a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, os apelados desincumbiram-se de tal ônus ao apresentar o prontuário médico, que detalhou o atendimento multidisciplinar recebido pela paciente, que foi reafirmado pela prova pericial, cujo resultado atestou a adequação dos procedimentos adotados para o quadro clínico apresentado. E no caso dos autos, não há motivos ou evidências que levem esse juízo à conclusão de que o médico que operou o requerente não tenha aplicado o conhecimento de que detinha na busca da melhor solução para o caso do autor, observando o que a literatura médica aconselhava em ocasiões semelhantes.

Por conseguinte, a conduta médica foi compatível com as queixas de dor no ombro devidamente investigadas por meio de exame radiológico que, à época, afastou patologia ortopédica aguda.

Sob esse prisma, a sentença, ao reconhecer a ausência de comprovação da conduta culposa e do nexo de causalidade, observou corretamente o conjunto probatório disponível, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)